Tribunal: TJMT
Processo: 1026419-62.2020.8.11.0000
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026419-62.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO (AGRAVANTE), VILMAR DA SILVA PEREIRA - CPF: 050.604.471-89 (AGRAVADO), NEVIO PEGORARO - CPF: 389.593.210-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CÁLCULO DE LIQUIDAÇÃO DE PENAS – DATA-BASE PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PELA DATA DA ÚLTIMA PRISÃO – PRETENSÃO MINISTERIAL – MODIFICAÇÃO DO
DECISUM
PARA CONSIDERAR O ÚLTIMO TRÂNSITO EM JULGADO COMO MARCO INICIAL – INVIABILIDADE – DATA-BASE QUE DEVE RECAIR SOBRE A ÚLTIMA PRISÃO/INFRAÇÃO DO REEDUCANDO SOB PENA DE CONFIGURAR EXCESSO DE EXECUÇÃO – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES (V.G. RE 1239389/STF E HC 603.274/PE – STJ) – DECISÃO MANTIDA – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme entendimento dos Tribunais Superiores, a data-base para a contagem do novo período aquisitivo do direito à progressão do regime prisional ou à concessão de outros benefícios, é a data da última prisão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução interposto pelo
Ministério Público de Mato Grosso
, objetivando a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, nos autos do processo executivo de pena no 11078-12.2013.811.0015, em que determinou a elaboração de cálculo de liquidação da pena, utilizando como marco inicial para fins de progressão de regime a data da última prisão do reeducando
Vilmar da Silva Pereira
(Id. 70312964, p. 120/125).

Nas razões recursais, o Ministério Público aduz, em breve síntese, que:
“Conforme entendimento já sedimentado no
Supremo Tribunal Federal
(não obstante a recente alteração da jurisprudência do STJ a propósito da matéria), havendo mais de uma condenação à pena privativa de liberdade deverá ser realizado o somatório das penas, na forma do art. 111 da Lei de Execuções Penais (LEP), utilizando-se como marco inicial para o cômputo de benefícios a data do último trânsito em julgado de condenação em desfavor do reeducando.”
(
Sic.
, Id. 70312957, p. 2/3).

Assim, requer a reforma da decisão para determinar o novo marco inicial para o cálculo para a concessão do benefício da progressão de regime ao reeducando, a partir do último trânsito em julgado (Id. 70312957).

Em contrarrazões, a defesa refuta a argumentação do
Parquet
, requerendo o improvimento do agravo, a fim de manter incólume a decisão ora atacada (Id. 70312958).

Exercendo o juízo de retratação, o magistrado singular manteve a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos (Id. 70312960).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Élio Américo, manifestou-se pelo desprovimento do recurso de agravo (Id. 77051496), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
Recurso de Agravo em Execução Penal
– Progressão de Regime – Recurso da acusação – Pretensão de reconhecimento da data do último trânsito em julgado de condenação criminal como marco inicial para o cálculo das frações de pena, salvo a existência de marco interruptivo posterior – Inviabilidade – Recentemente, houve mudança de orientação na jurisprudência dos Tribunais Superiores, adotando-se como marco inicial de cálculo das frações de pena para progressão de regime a data da última prisão do reeducando e não mais a data do trânsito em julgado da condenação – Novo posicionamento que se mostra mais benéfico ao reeducando –
Pelo desprovimento do recurso de agravo
.”
(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de agravo em execução interposto pelo
Ministério Público de Mato Grosso
, objetivando a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, nos autos do processo executivo de pena no 11078-12.2013.811.0015, em que determinou a elaboração de cálculo de liquidação da pena, utilizando como marco inicial para fins de progressão de regime a data da última prisão do reeducando
Vilmar da Silva Pereira
.

O cerne da pretensão recursal é a fixação do
dies a quo
da contagem para progressão de regime e obtenção de outros benefícios a partir do trânsito em julgado da última condenação unificada, reformando-se, por conseguinte, a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que determinou a elaboração de cálculo de liquidação de pena, adotando como termo inicial a data da última prisão do agravado.

Inconformado, o órgão do Ministério Público agravou dessa decisão, pontuando que a data-base deve ser contada a partir da última condenação transitada em julgado.

No que se refere à data do reinício da contagem do prazo para a concessão de novos benefícios, o Supremo Tribunal Federal vem decidindo que a data-base para a contagem do novo período aquisitivo do direito à progressão do regime prisional ou à concessão de outros benefícios, é a data da última prisão.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DATA-BASE PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA NOVA CONDENAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Com efeito, o acórdão impugnado não se amolda à jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL segundo a qual, em se tratando de unificação de penas, como no presente caso, modifica-se a data-base para a concessão de benefícios, sendo considerado como termo inicial o trânsito em julgado da última condenação. 2. Agravo Interno a que se nega provimento.
(RE 1239389 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 29/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-274 DIVULG 10-12-2019 PUBLIC 11-12-2019)

Em consonância com o entendimento esposado pelo Supremo Tribunal Federal está a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.557.461/SC, firmou a orientação de que a superveniência do trânsito em julgado da sentença condenatória não poderia servir de parâmetro para análise do mérito do apenado, sob pena de flagrante bis in idem, adotando-se, como data-base para aquisição de futuros benefícios, a data da prisão ou da última infração disciplinar. 2. Não se trata de prática de falta grave pelo reeducando que levaria à necessidade de aplicação da Súmula 533/STJ, mas de unificação de penas em razão da superveniência de nova condenação definitiva, consequência natural no processo executório penal. 3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC 603.274/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 27/11/2020)

[...] A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a unificação das penas, por si só, não altera a data-base para concessão de novos benefícios, devendo ser considerada a data da última prisão ou a data da última infração disciplinar (REsp n. 1.557.461, Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe 15/3/2018). 2. A alteração do termo a quo para fins de concessão de benefícios durante a execução da pena constitui afronta ao princípio da legalidade e ofensa à individualização da pena, motivo pelo qual o marco interruptivo anterior à unificação das penas deve prevalecer. Registre-se, ainda, que, caso o crime cometido no curso da execução tenha sido apenado como infração disciplinar, seus efeitos já repercutiram no bojo do cumprimento da pena, não podendo, portanto, a superveniência do trânsito em julgado da sentença condenatória servir para a análise do mérito do apenado, sob pena de flagrante bis in idem. Idêntico raciocínio aplica-se ao delito praticado antes do início da execução da pena, porquanto preexistente ao início da execução em curso, sendo estranho ao processo (REsp n. 1.835.094, Ministro Nefi Cordeiro, DJe 11/10/2019). 3. A nova orientação desta Casa alinha-se ao postulado pela defesa. 4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC 456.329/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020)

Neste e. Tribunal, o tema tem recebido a mesma interpretação, senão vejamos:

[...] A ausência de previsão legal, aliada às razões de lógica aplicada à execução penal leva à inevitável conclusão de que a data-base para a concessão dos benefícios executórios não pode ser alterada por elementos estranhos e externos. 1.2. Sobrevindo nova condenação e unificadas as penas, o marco inicial para a contagem do novo período aquisitivo de benefícios no âmbito da execução penal é a data da última prisão do reeducando. 2. Agravo provido.
(N.U 1016452-90.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/10/2020, Publicado no DJE 12/10/2020)

[...] A superveniência de condenação no curso da execução acarreta a interrupção do prazo para a obtenção de novos benefícios executórios, mas o marco inicial para o cômputo de eventual progressão de regime é a data em que o agente efetivamente ingressa no regime de cumprimento de pena aplicado após a unificação das penas, in casu, o dia da última prisão e não o do trânsito da nova condenação.
(N.U 0016549-44.2017.8.11.0055, PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/12/2017, Publicado no DJE 23/01/2018)

[...] Depreende-se da leitura dos artigos 111 e 118 da Lei de Execuções Penais, que não há previsão legal para a alteração da data-base no processo executivo de pena, na hipótese de condenação posterior ao início da execução. Assim, deve ser considerada como data-base a data da ocorrência do último crime praticado pelo agravado, e não a data da prolação da última condenação, vez que a morosidade da justiça não pode onerar ainda mais a pessoa submetida à custódia estatal.
(AgExPe no 157197/2017 – Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 7.3.2018)

[...] A ocorrência de falta grave ou superveniência de nova condenação no curso da execução acarreta a interrupção do prazo para a obtenção de benefícios executórios, sendo que, diante da inexistência de previsão legal, a data-base para o cômputo de eventual progressão de regime é o dia da última prisão/infração ou, no caso de fuga, a data da recaptura, e não a da última condenação definitiva, visto que a morosidade do aparelho judiciário não pode prejudicar o reeducando que se encontra sob custódia estatal.
(AgExPe no 1139/2018 – Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 6.3.2018)

No mesmo sentido, registre-se os julgados da Segunda Câmara Criminal deste e. Tribunal: AgExPe no 146650/2017, Des. Pedro Sakamoto, 21.2.2018; AgExPe no 116658/2017, Des. Rondon Bassil Dower Filho, 8.2.2018; AgExPe no 168137/2016, Des. Alberto Ferreira de Souza, 7.3.2017.

Desta forma, não há que se falar em alteração da data-base, visto que a decisão da autoridade judiciária determinou como marco inicial para progressão de regime ou concessão de novos benefícios a data da última prisão do agravado, conforme entendimento dos Tribunais Superiores.

Quanto ao prequestionamento, consigna-se que seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF, RSE no 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao agravo interposto pelo
Ministério Público
, mantendo inalterada a decisão ora vergastada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021